Tribunal: TJDFT
Processo: 0708511-83.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE PREPARO. PEDIDO DE GRATUIDADE. REJEIÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. PESSOA JURÍDICA. CERTIDÃO DE BAIXA. DEFERIMENTO DA BENESSE. EFEITOS EX NUNC. VÍCIO NO PRODUTO. REVENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPRA DE CAMA BOX E COLCHÃO. AFUNDAMENTO PREMATURO. RECLAMAÇÕES DA CONSUMIDORA. VISITA TÉCNICA. ALEGAÇÃO DE CONFORMIDADE DO BEM ADQUIRIDO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO. DECISÃO SANEADORA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO POR UMA DAS RÉS. POSTERIOR DESISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE VÍCIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO. MANUTENÇÃO.

1. Nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento, sendo incabível, por conseguinte, o não conhecimento de apelação em razão da ausência de preparo quando constatado pedido de concessão da gratuidade de justiça.

2. Nos moldes do art. 98 do CPC e da diretriz perfilhada no verbete sumular n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Dessa forma, evidenciada a inatividade da apelante e sua situação de hipossuficiência econômica em razão da certidão de baixa de inscrição no CNPJ coligida aos autos, defere-se o benefício pleiteado.

3. A responsabilidade solidária contida no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor refere-se a vícios do produto, sendo pertinente, portanto, em relação àqueles que integram a cadeia de fornecimento do produto, aí incluído o revendedor, ao contrário do que ocorre com o fato do produto (CDC, arts. 12 e 13).

4. Constatada narrativa fática coerente e amparada por prova documental que aponta a ocorrência dos fatos tais como descritos, não há que se falar em impossibilidade de inversão do ônus da prova por ausência de comprovação mínima por parte do consumidor, máxime quando não se verifica qualquer insurgência sobre a medida após decisão saneadora, nos termos do art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil, mas, ao contrário, nota-se pedido de prosseguimento do feito pela ré apelante e pedido de produção de prova pericial posteriormente desistido pela outra ré.

5. Fixados os pontos controvertidos, invertido o ônus da prova, requerida a prova pericial e, na sequência, havendo desistência da produção da prova indispensável ao deslinde da causa por parte da ré, devem as fornecedoras arcar com os ônus de sua desídia.

6. Não há que se falar em prova da ausência de vício em razão de visita técnica realizada, visto que a configura ato unilateral realizado pela fornecedora desacompanhado de qualquer documento analítico sobre o ocorrido.

7. Resta configurado o dano moral quando a autora adquire cama box com colchão que apresenta afundamento precoce, afetando sua qualidade de sono e causando dores que afetam seu dia-a-dia, notadamente quando o imbróglio dura longo período de tempo sem resposta positiva por parte da fornecedora.

8. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. Observados tais critérios, impõe-se a manutenção do quantum arbitrado.

9. Apelações cíveis conhecidas e não providas.